Tribunal: STF
Processo: RE 1275711
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 7):
    “EMENTA : TRIBUTÁRIO. SENAI. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA E SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ISENÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONFIGURADA. ARTIGOS 12 E 13 DA LEI 2613/65. ENTIDADE PRIVADA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PRECEDENTES. 
    I. Remessa necessária contra sentença que julgou procedente o pleito autoral para anulação de débitos apurados no auto de infração nº 51.037.049-7 (Proc. administrativo 10510.722589/2013-27), no valor total de R$ 2.334.719,36 (dois milhões, trezentos e trinta e quatro mil, setecentos e dezenove reais e trinta e seis centavos), relativos à contribuição para o INCRA e para o salário-educação no período de 2009 a 2012. Entendeu o Juízo originário que a parte autora, associação civil, sem fins lucrativos, goza da imunidade tributária prevista no art. 150 da Constituição Federal, sendo isenta do pagamento de tributos, nos termos da Lei 2.613/65, art. 12 e 13. Honorários advocatícios arbitrados em 5% do valor da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º do CPC/15.
    II. Em sede de contestação, a Fazenda Nacional aduziu que a Lei 2.613/65 não foi recepcionada pela Constituição Federal, pelo que não poderia enquadrar-se a parte autora como imune as contribuições em questão.
     III. O Código Tributário Nacional, em seus art. 9º e 14º, regulamentou o disposto no art. 150 da Constituição Federal, estabelecendo os seguintes requisitos para fazer incidir a imunidade tributária no que tange às instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos: "i) não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título; ii) aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais e iii)manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão". 
    IV. No caso, verifica-se que o autor preenche tais requisitos, sendo entidade de direito privado sem fins lucrativos, que possui como finalidade a atividade de organizar e administrar escolas de aprendizagem para industriários no país, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei 4048/42, que instituiu a entidade autora. Portanto, não há como equipará-lo a uma empresa. 
    V. Do mesmo modo, a Lei 2.613/65, que instituiu a Fundação Serviço Social Rural, em seus artigos 12 e 13, dispôs expressamente que o SENAI goza de ampla isenção fiscal. Nesse sentido, a jurisprudência pátria é consolidada no sentido de reconhecer a isenção em casos como o destes autos. 
    VI. "2. O STJ tem afirmado que os Serviços Sociais Autônomos não se sujeitam à contribuição ao Incra, tanto em razão da natureza jurídica dessas entidades, quanto pela vigência da isenção prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/1955 (REsp 363.175/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 21.6.2004, p. 188; REsp 552.089/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 23.5.2005, p. 196; REsp 766.796/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 223).3. O Senai, por não exercer atividade empresarial, mas se caracterizar como entidade de educação e assistência social sem fim lucrativo, e ainda por ser beneficiário da isenção prevista na Lei 2.613/55, não está obrigado a recolher contribuição para o Incra." (Precedente: REsp 1293322/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/09/2012). 
    VII. "A reiterada jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o SESI goza de benefício de isenção que engloba as contribuições para o INCRA, FUNRURAL e o salário-educação, com base nos arts. 12 e 13 da Lei nº 2.613/55." (AgRg no REsp 1303483/PE, Rel. Ministro Olindo Menezes, Primeira Turma, DJe 18/11/2015)". 
    VIII. Portanto, em razão de enquadrar-se como Serviço Social Autônomo, incontroversa a imunidade tributária do autor em relação às contribuições para o INCRA e salário-educação. Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a invalidação do crédito tributário apurado no Proc. administrativo 10510.722589/2013-27 e no auto de infração (DEBCAD) 51.037.049-7. 
    IX. No tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, verifica-se estar em consonância com o disposto no art. 85, §3º, III, do CPC/15. Do mesmo modo, o patamar de 5% do proveito econômico obtido mostra-se razoável, dada a complexidade da causa, bem como a inexistência de instrução probatória. Irretocável, pois, a r. sentença. 
    X. Remessa oficial improvida ”
    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 3, p. 237).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 93, IX, 150, VI, alínea “c”, ao § 6º, do artigo 150, ao artigo 151, inciso III, todos da CF/88 e ao § 1º, do artigo 41, do ADCT.
    Sustenta que o benefício fiscal previsto nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/55 não foram recepcionados pela Constituição de 1988 e alega, por fim, que “a isenção fiscal prevista na Lei n. 2.613/55 aplica-se a impostos ou, quanto muito, a taxas e contribuições de melhoria, mas não às contribuições sociais , espécie cogitada nos autos.” (eDOC 3, p. 276)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Da leitura dos termos do acórdão impugnado, verifica-se que para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Neste sentido: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PIS/COFINS. IMPORTAÇÃO. ENTIDADE DO SISTEMA S. ARTIGO 195, § 7º DA CONSTITUIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE ASSISTENCIAL PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. RE 642.442. TEMA 459. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.” (RE 1.134.694/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 20/6/2018) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. SESI. Imunidade Tributária. Artigo 195, § 7º. Lei nº 8.212/91. Lei nº 2.613/55. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Possui natureza infraconstitucional a discussão atinente ao preenchimento dos requisitos legais para a imunidade tributária. Matéria sem repercussão geral (RE nº 642.442/RS). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 853.009-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 24/9/2015) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, INC. VI, ALÍNEA C, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 2. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. In casu, o acórdão objeto do recurso extraordinário assentou: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO APELAÇÃO CÍVEL ITCMD AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI) ART. 150, INC. VI, ALÍNEA C, § 4º, DA CONSTITUÇÃO FEDERAL IMUNIDADE ASSEGURADA PRECEDENTES DA CORTE RECURSO DESPROVIDO. Os Serviços Sociais Autônomos, gênero do qual é espécie o Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, são entidades de educação e assistência social, sem fins lucrativos, não integrantes da Administração direta ou indireta, que se enquadram no conceito do art. 150, VI, c, da Carta Magna Federal e dos arts. 9º , IV, c e 14 do Código Tributário Nacional, assecuratório de imunidade tributária, pelo que mantida deve ser a sentença que a reconheceu no tocante à exigência do pagamento do Imposto Sobre Serviços- ISS. Ademais, ressalte-se que as entidades integrantes do cognominado Sistema S, como sói ser o caso do ora apelado, gozam de isenção tributária especial por expressa disposição dos arts. 12 e 13 da Lei n. 2.613/55 (AC n. 2011.027343-2, rel. Des. João Henrique Blasi, j. 22.9.2011) 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (ARE 739369 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13.08.13)
    Ante o exposto, nego seguimento ao extraordinário, nos termos dos arts. 932, IV, “a”, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente